Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-42.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-42.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas
.
Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais. Sentença que julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: A. CONDENAR a empresa acionada, a indenizar os danos morais causados à parte demandante, pagando-lhe o correspondente a R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente atualizados com juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).
”
Apelo da COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. As preliminares de cerceamento de defesa, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e ilegitimidade passiva e denunciação da lide não merecem acolhimento quando, respectivamente, o magistrado dispõe de elementos suficientes para formar sua convicção, a sentença encontra-se adequadamente fundamentada e o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado constitui questão de mérito. Mérito. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela operação de barragem é objetiva, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa. O nexo causal entre a operação da barragem da UHE Pedra e os danos sofridos pelo autor está evidenciado pela Nota Técnica do INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia), acostada aos autos pelo autor, que aponta falhas na operação da barragem pela CHESF. Ainda que a CHESF tenha seguido determinados protocolos operacionais, sua atuação não foi suficiente para evitar os danos causados às comunidades, o que, por si só, já evidencia a falha na prestação do serviço, considerando que a operação de uma barragem deve ser feita de modo a não causar danos a terceiros. A excludente de força maior não resta configurada quando as chuvas, embora excepcionais, eram previsíveis e seus efeitos poderiam ser mitigados mediante operação mais cautelosa da barragem, conforme informações técnicas oficiais. A ocupação irregular às margens do rio não constitui causa exclusiva do dano, não afastando a responsabilidade da concessionária pela correta operação da barragem, sobretudo quando constatado que o reservatório ultrapassou significativamente o limite seguro estabelecido para o período. Os danos morais decorrentes da inundação da residência são presumidos (in re ipsa), sendo devida indenização proporcional aos transtornos experimentados pela vítima.
Apelo do
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
.
O autor, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença seria insuficiente para compensar os transtornos e sofrimentos decorrentes do evento. No caso em análise, é inegável que a situação de ter sua residência atingida por uma inundação, sendo obrigado a se desalojar temporariamente, causa transtornos e sofrimentos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo razoável sua majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Recurso da CHESF improvido. Honorários majorados. Recurso de
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de
nº 8000314-42.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes e apelados
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação interposta pela
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e dar parcial provimento ao apelo de
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
, nos termos do voto do Relator.